Tribunal: TJSP
Processo: 2197155-16.2019.8.26.0000
Classe: Reclamação / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 14o Grupo de Câmaras da Seção de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602465
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reclamação no
2197155-16.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é reclamante BANCO
SAFRA S/A, é reclamado COLENDA 28a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14o Grupo de Câmaras da Seção
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso, com determinação de redistribuição. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CAMPOS PETRONI, CELSO PIMENTEL, BERENICE MARCONDES
CESAR, DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2197155-16.2019.8.26.0000 -Voto no 13.056
2
COMARCA:
SÃO PAULO
RECLAMANTE: BANCO SAFRA S/A
RECLAMADO:
28a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE
SÃO PAULO
INTERESSADA: BSM ENGENHARIA S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
VOTO N.o 13.056
RECLAMAÇÃO. Acórdão proferido pela C. 28.a Câmara de
Direito Privado que teria violado Enunciado do C. Grupo de
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Competência desse
órgão fracionário para apreciar a presente reclamação. Inteligência
do art. 32, §4.o, RITJSP.
RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA, COM DETERMINAÇÃO
DE REDISTRIBUIÇÃO.
Vistos.
Cuida-se de reclamação manejada em face do v. acórdão
prolatado pela C. 28.a Câmara de Direito Privado que, nos autos do Agravo de
Instrumento n.o 2042745-97.2019.8.26.0000, negou provimento ao recurso interposto
pelo Banco Safra S/A, aqui reclamante, sob o entendimento de que “a admissibilidade da
imediata apreensão dos bens dados em garantia pela devedora deve ser submetida à
apreciação do juízo onde tramita a recuperação judicial, haja vista que compete a ele o
exame da essencialidade desses bens à atividade empresarial por ela desenvolvida,
evitando-se, assim, que se inviabilize o cumprimento do plano de recuperação judicial”.
Neste contexto, aduz o reclamante que a decisão proferida viola o
Enunciado III do Grupo Reservado de Câmaras de Direito Empresarial deste E. Tribunal
“Escoado o prazo de suspensão de que trata o § 4o, do art. 6o da Lei n.o 11.101/05
(stay period), as medidas de expropriação ao pelo credor titular de propriedade fiduciária
de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente
vendedor, poderão ser retomadas, ainda que os bens a serem excutidos sejam
essenciais a atividade empresarial.” e, sob tal argumento, pugna pelo acolhimento da
reclamação, para que seja anulado o acórdão objurgado e proferida nova decisão nos
termos do quanto sedimentado pelo referido Enunciado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2197155-16.2019.8.26.0000 -Voto no 13.056
3
Não houve concessão do efeito suspensivo pleiteado (fls.
1116/1117) e o juízo reclamado prestou informações (fls. 1121/1122).
A BSM Engenharia S/A, beneficiária da decisão impugnada,
apresentou contestação (fls. 1130/1141).
Manifestação da douta Procuradoria Geral de Justiça (fls.
1165/1167), pela improcedência da reclamação.
É O RELATÓRIO.
Consoante dispõe o art. 988 do Código de Processo Civil,
“Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a
competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a
observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal
Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de
acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou
de incidente de assunção de competência;”.
Neste contexto, deve ela ser dirigida ao presidente do tribunal,
sendo competente para seu julgamento o órgão jurisdicional cuja competência se busca
preservar ou cuja autoridade de pretenda garantir, conforme dispõem os parágrafos 1o e
2o do artigo supramencionado.
E, “Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída
ao relator do processo principal, sempre que possível.” (art. 988, §3.o, CPC).
Por outro lado, de acordo com o art. 195 do Regimento Interno
desta E. Corte, “A reclamação contra autoridade judiciária, para preservar a competência
do Tribunal, garantir a autoridade de suas decisões ou a observância de suas súmulas,
ou de seus enunciados de precedentes proferidos em julgamento de casos repetitivos,
ou em incidentes de assunção de competência, será processada na forma da legislação
vigente.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2197155-16.2019.8.26.0000 -Voto no 13.056
4
Já o art. 196 preceitua que “Será relator, preferencialmente, o
mesmo do pronunciamento judicial apontado como violado”.
Desse modo, dos dispositivos legais indicados, quando o objeto
tido por violado corresponde a decisão colegiada proferida por um dos órgãos
fracionários do Tribunal, a reclamação deverá ser julgada pelo relator da decisão violada.
Ocorre, todavia, que, na hipótese presente, não se aponta
violação à decisão proferida pela C. 28.a Câmara de Direito Privado, mas, ao revés,
alega o reclamante que o “decisum” colegiado por ela emanado afrontou enunciado de
outro órgão desta E. Corte, de modo a não se aplicar, portanto, o disposto no art. 196 do
Regimento Interno.
Nessa linha de raciocínio, tenho que compete ao C. Grupo de
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial
cuja autoridade se alega ter restado
violada julgar a presente reclamação.
Ademais, ressalte-se que, segundo o art. 32 do Regimento
Interno, “Compete às Turmas Especiais: (...) § 4o As providências e os julgamentos
previstos nos incisos I a III deste artigo competirão, com exclusividade, ao Grupo de
Câmaras Reservadas de Direito Ambiental e de Direito Empresarial, bem como
especializadas em tributos municipais (14a, 15a e 18a Câmaras de Direito Público) e em
acidentes de trabalho (16a e 17a Câmaras de Direito Público), quando se tratar de
matérias da competência recursal de suas Câmaras.”.
Sobre o tema:
Reclamação contra acórdão que teria ofendido enunciado do C. Grupo
de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Competência desse
órgão para apreciar a reclamação. Reclamação não conhecida com
determinação
de
redistribuição
dos
autos.
(TJSP;
Reclamação
2034076-21.2020.8.26.0000; Relator (a): Morais Pucci; Órgão Julgador:
35a Câmara de Direito Privado; Foro de Pacaembu - 1a Vara; Data do
Julgamento: 10/07/2020; Data de Registro: 10/07/2020)
Reclamação. Acórdão da Turma de Uniformização dos Juizados
Especiais, que, em julgamento de reclamação, teria violado autoridade de
decisão da Turma Especial Privado I desta Corte. O julgamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2197155-16.2019.8.26.0000 -Voto no 13.056
5
Reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca
preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. No caso dos autos,
objetiva-se garantir a autoridade de julgado do referido órgão fracionário.
Inteligência do artigo 988, §1°, parte final, do Código de Processo Civil e
artigos 32, III, e 195, ambos do RITJSP. Incompetência deste Órgão
Especial para o julgamento. Reclamação não conhecida, determinando-
se a remessa dos autos à Turma Especial Privado I deste Tribunal de
Justiça. (TJSP; Reclamação 2077154-02.2019.8.26.0000; Relator (a):
Márcio Bartoli; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de São José do Rio
Preto - Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 06/11/2019;
Data de Registro: 07/11/2019)
Dessa maneira, a reclamação não comporta conhecimento, sendo
determinada sua oportuna redistribuição para uma das Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial deste E. Tribunal.
Ante o exposto, não se conhece da reclamação.
ALFREDO ATTIÉ
Relator